Tribunal: STF
Processo: AR 2030
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA E PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA.



    1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, a tese de que haveria erro de fato na decisão rescindenda. Sob alegação de contradição, pretendem os autores reavivar, pela terceira vez, a mesma questão. 



    2. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas. 



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º do CPC).